Tribunal: STF
Processo: HC 70193
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-09-21
Data de publicação: 1993-09-21

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - JÚRI - GARANTIA CONSTITUCIONAL DA
   SOBERANIA DO VEREDICTO DO CONSELHO DE SENTENÇA - RECURSO DE
   APELAÇÃO (CPP, ART. 593, III, "D") - DECISÃO DO JÚRI CONSIDERADA
   MANIFESTAMENTE INCOMPATÍVEL COM A PROVA DOS AUTOS - PROVIMENTO DA
   APELAÇÃO CRIMINAL - SUJEIÇÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO -
   POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA, EM TAL HIPÓTESE, DE OFENSA À SOBERANIA
   DO VEREDICTO DO JÚRI - RECEPÇÃO, PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988, DO
   ART. 593, III, "D", DO CPP - ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA
   PARA A INSTAURAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL - PROVA DA MATERIALIDADE
   DO CRIME E DE EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS IDÔNEOS DA AUTORIA DO FATO
   DELITUOSO - EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS - INVIABILIDADE NA VIA
   SUMARÍSSIMA DO "HABEAS CORPUS" - EXISTÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE
   DELITO DIRETO - ALEGAÇÃO DE IMPRESTABILIDADE DO LAUDO PERICIAL -
   INOCORRÊNCIA - EXAME TÉCNICO ELABORADO POR PROFISSIONAIS MÉDICOS
   - RECONHECIMENTO DE OCORRÊNCIA DE VESTÍGIOS MATERIAIS PECULIARES
   À PRÁTICA DO CRIME DE ABORTO - PEDIDO INDEFERIDO.
A
   SOBERANIA DO JÚRI E O RECURSO DE APELAÇÃO FUNDADO NO ART. 593,
   III, "D", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
- A soberania dos
   veredictos do Júri - não obstante a sua extração constitucional -
   ostenta valor meramente relativo, pois as decisões emanadas do
   Conselho de Sentença não se revestem de intangibilidade
   jurídico-processual.
A competência do Tribunal do Júri, embora
   definida no texto da Lei Fundamental da República, não confere, a
   esse órgão especial da Justiça comum, o exercício de um poder
   incontrastável e ilimitado. As decisões que dele emanam expõem-se,
   em conseqüência, ao controle recursal do próprio Poder
   Judiciário, a cujos Tribunais compete pronunciar-se sobre a
   regularidade dos veredictos.
A apelabilidade das decisões
   emanadas do Júri, nas hipóteses de conflito evidente com a prova
   dos autos, não ofende o postulado constitucional que assegura a
   soberania dos veredictos do Tribunal Popular.
- A mera
   possibilidade jurídico-processual de o Tribunal de Justiça
   invalidar, em sede recursal (CPP, art. 593, III, "d"), a decisão
   emanada do Conselho de Sentença, quando esta se achar em evidente
   conflito com a prova dos autos, não ofende a cláusula
   constitucional que assegura a soberania do veredicto do Júri. É
   que, em tal hipótese, o provimento da apelação, pelo Tribunal de
   Justiça, não importará em resolução do litígio penal, cuja
   apreciação remanescerá na esfera do Júri. Precedentes.
   Doutrina.
- Inexiste, entre o art. 593, III, "d", do CPP e o
   texto da Constituição promulgada em 1988 (CF, art. 5º, XXXVIII,
   "c"), qualquer relação de incompatibilidade vertical. Conseqüente
   recepção, pelo vigente ordenamento constitucional, da norma
   processual em referência.
A VIA SUMARÍSSIMA DO "HABEAS
   CORPUS" É INCOMPATÍVEL COM O EXAME APROFUNDADO DA PROVA
   PENAL.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem
   acentuado que o exame aprofundado das provas não encontra sede
   juridicamente adequada no processo de "habeas corpus".
A
   postulação que objetive ingressar na análise, discussão e
   valoração da prova será plenamente admissível na via recursal
   ordinária, de espectro mais amplo, ou, ainda, na via revisional.
   A condenação penal definitiva imposta pelo Júri é passível,
   também ela, de desconstituição mediante revisão criminal, não lhe
   sendo oponível a cláusula constitucional da soberania do
   veredicto do Conselho de Sentença. Precedentes.
O caráter
   sumaríssimo de que se reveste a via processual do "habeas corpus"
   não permite que, no âmbito estreito do "writ" constitucional,
   discutam-se questões de natureza essencialmente probatória, tais
   como aquelas pertinentes à materialidade do delito ou à
   configuração de sua autoria. Precedentes.
EXAME DE CORPO DE
   DELITO - CRIME DE ABORTO - PRESSUPOSTO ESSENCIAL: A EXISTÊNCIA DO
   ESTADO DE GRAVIDEZ - CONSTATAÇÃO PERICIAL, NO CASO, FUNDADA EM
   LAUDO SUBSCRITO POR DOIS PROFISSIONAIS MÉDICOS - NULIDADE
   PROCESSUAL INOCORRENTE - A QUESTÃO DO EXAME DE CORPO DE DELITO
   INDIRETO NO CRIME DE ABORTO - PRECEDENTES.